Tribunal: CARF
Processo: 11543.000040/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11543.000040/2002-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-009.849 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO.
TRIBUTOS DE ESPÉCIES DIFERENTES. SÚMULA CARF No 152.
APLICAÇÃO.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de
sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a compensação dos créditos da contribuição para
o PIS com débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, em
conformidade com o teor da súmula CARF no 152.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000040/2002-19
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000040/2002-19

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se do Auto de Infração no 614, decorrente de auditoria interna de DCTF do ano
calendário de 1997. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de infração,
apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, com relação a Cofins dos períodos de apuração 01 a
06/1997. O valor exigido na autuação é de R$ 137.948,66, incluídos principal, multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora.
No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS, peça que também integra o auto de infração, constata-se não restou
comprovado o processo judicial que no 940013010-4 (OCORRÊNCIA Proc jud não
comprovad) que suspenderia a exigibilidade dos valores da Cofins dos períodos de
apuração em tela.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a respectiva impugnação reiterando
a suspensão da exigibilidade dos débitos em questão por meio do processo judicial em
referência, anexando cópias da ação judicial.
Em análise aos autos, a Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da DRF
jurisdicionante proferiu "Parecer em Revisão de Lançamento", nos seguintes termos (e-
fls. 150/151):
1. Trata-se de auto de infração por débitos de Cofins declarados em DCTF e não
pagos, lavrado na data de 30/10/2001, abrangendo os períodos de apuração
01/1997 a 06/1997. O contribuinte tomou ciência do auto e o impugnou (fls. 3)
em 28/12/2001, alegando que os débitos em questão encontravam-se com sua
exigibilidade suspensa por força de decisão obtida na Ação Ordinária no
94.0013010-4, distribuída à 30a Vara Federal do Rio de Janeiro.
2. Considerando a alegação de suspensão de exigibilidade por ação judicial, que
poderia não ter sido localizada pelos sistemas informatizados da Receita Federal,
o auto de infração, como todos os demais autos eletrônicos que foram
impugnados por similar argumento, foi posto na situação de “revisão de
lançamento”, previamente à eventual remessa do processo à Delegacia de
Julgamento, para apreciação da impugnação. Portanto, o parecer ora emitido,
caso não enseje uma revisão de ofício do lançamento para cancelá-lo em sua
integralidade, não substitui o pronunciamento do órgão julgador, servindo-lhe
apenas de subsídio.
3. No referido pleito judicial, o interessado requereu (cf. fls. 60) o
reconhecimento de seu direito ao ressarcimento dos pagamentos efetuados a
maior da contribuição para o PIS, em decorrência da inconstitucionalidade dos
Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, e à compensação desses pagamentos,
desde o fato gerador de julho/88, com as contribuições sobre o lucro (CSLL),
para o próprio PIS, o extinto Finsocial, o INSS e o FUNRURAL, e com a Cofins.
4. Foi concedida, em 27/12/95 (fls. 68/72), a tutela antecipada para que os
autores procedessem à compensação requerida, suspendendo a exigibilidade dos
débitos compensados até os limites dos créditos especificados na mesma decisão.
Entretanto, como se relata na decisão de fls. 86, datada de 16/05/2000, tal
provimento fora cassado, no âmbito do agravo de instrumento no 97.02.40211-5.
5. Consultando o site do TRF da 2a Região (cf. fls. 142/146), constatamos que o
acórdão que cassou a tutela antecipada data de 21/06/1999 e foi publicado no DJ
em 29/06/2000. Portanto, a primeira conclusão a tirar é que, na data de lavratura
do auto (30/10/2001), os débitos em questão não estavam com sua exigibilidade
suspensa. Consequentemente, não há por que cancelar-se a multa de ofício, que
deve ser mantida, atrelada ao principal.
5. No mérito, transitou em julgado na data de 04/09/2013 (cf. fls. 141), o acórdão
do TRF da 2a Região (fls. 128/140) que negou provimento aos agravos internos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000040/2002-19

contra o acórdão do mesmo TRF2 (fls. 87/89), em sede de apelação cível, que,
por sua vez, dera PARCIAL PROVIMENTO aos recursos dos Autores e da
União e à remessa, para determinar que a compensação se restrinja ao
montante devido da mesma exação, corrigidos monetariamente [os créditos]
desde o recolhimento indevido, nos termos do enunciado no 162, da Súmula
do E. STJ, aplicando-se os expurgos inflacionários e juros da taxa Selic, nos
termos da fundamentação supra. (grifo adicionado) Um pouco mais atrás, na
fundamentação, lê-se:
...
Assim, surge para o contribuinte a possibilidade de compensar os créditos
existentes, com base no artigo 66 da Lei no 8.383/91 e Lei no 9.250/95, com
os valores devidos da mesma exação [ou seja, o PIS], diante da identidade de
espécie e destinação constitucional, e não com quaisquer tributos, como
concedido na r. sentença, devendo neste ponto merecer provimento o apelo
da Fazenda Nacional.
6. Nesta conformidade, claro está que a decisão transitada em julgado nos autos
da Ação Ordinária no 94.0013010-4 não autorizou a compensação dos créditos de
PIS com débitos de outros tributos que não o próprio PIS.
Portanto, entendo que o auto deve ser mantido, pois os débitos aqui exigidos são
de Cofins.
7. Diante do exposto, proponho que se encaminhe o processo ao Grupo de
Ciência, para ciência ao contribuinte, facultando-lhe manifestar-se sobre o
presente parecer no prazo de 30 dias, findo o qual o processo deverá ser remetido
à DRJ/RJO, para julgamento da impugnação.
Cientificada desse Parecer, a impugnante assim aditou sua defesa (e-fls. 159/161):
III. DA MANIFESTAÇÃO DA IMPUGNANTE AO PARECER
4. Conforme se depreende da leitura do auto de infração, o mesmo se refere a
pagamento de PIS a maior que acarretou uma posterior compensação pela
Impugnante desses créditos com débitos de Cofins.
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o
entendimento de que é possível fazer a compensação de créditos do PIS e da
Cofins com débitos - vencidos e a vencer com qualquer outro tributo federal.
6. As Leis n°s 8.383/91 e 9.250/95, limitavam a compensação de créditos
existentes com valores devidos da mesma exação diante da identidade de espécie
e destinação constitucional. Ocorre que, como se verifica dos autos e citado no
próprio parecer, a compensação abrangeu os períodos de apuração 01/1997 a
06/1997, ou seja, após a edição da Lei n° 9.430/96 que permitiu a compensação
de um tributo com outro qualquer administrado pelo mesmo ente, conforme é o
caso dos autos.
7. Dispõe o art. 74 da Lei n° 9.430/96, in verbis:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 2002) (Vide Decreto n° 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória n° 608, de 2013) (Vide Lei n° 12.838, de 2013)."
8. Neste diapasão temos que a legislação atual permite a compensação de PIS
com outros tributos administrados pela RFB, devendo para o caso em tela,
objetivando a manutenção da segurança jurídica, a ocorrência da retroatividade
benigna da norma, nos termos do art. 106, I, do CTN, para cancelar-se a
exigência de Cofins e a multa de ofício à ela atrelada.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000040/2002-19

9. Pelo exposto, requer que seja dado provimento a Impugnação, a fim de ser
declarada a insubsistência do auto de infração desonerando-se, por justiça, a
Impugnante o pagamento de tributo, multa e demais acréscimos.
Os autos foram remetidos para apreciação desta DRJ.”

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação, com a
exoneração da multa de ofício aplicada e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito
passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida
Provisória no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada
pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
demonstrou a inconsistência do crédito tributário exigido, em razão da
decisão judicial proferida nos autos da Ação ordinária no 94.00131010-4, em trâmite perante a
30a Vara Federal do Rio de Janeiro;
(ii)
arguiu-se a possibilidade de compensação dos créditos reconhecidos na
ação judicial, após o seu trânsito em julgado, com os valores exigidos no presente Auto de
Infração;
(iii)
a Instrução Normativa no 900/2008 possibilitou a compensação entre todos
os tributos federais administrados pelo órgão;
(iv)
é possível a utilização dos créditos de PIS decorrentes do pagamento
indevido efetivado, como reconhecido judicialmente, com o débito de COFINS exigido no Auto
de Infração;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000040/2002-19

(v)
o entendimento tem sido reiterado pelo Fisco e, atualmente, encontra
previsão na Instrução Normativa no 1717/2017 (art. 18, § 2o c/c art. 650);
(vi)
a possibilidade de compensação foi construída durante o curso processual
da Ação Ordinária que reconheceu o direito creditório que se busca utilizar para extinção dos
valores objeto da autuação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/09/2013;
(vii)
ao caso se aplica a retroatividade benigna prevista no art. 106, inc. II do
CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Conforme se depreende da decisão recorrida, foi negado o direito de a Recorrente
compensar créditos de PIS com débitos de COFINS em razão de a decisão judicial definitiva
proferida no processo judicial referido no relatório ter limitado a compensação com débitos do
mesmo tributo. Transcreve-se os excertos da decisão recorrida:
“No caso em tela, como informado pela DRF de origem, a discussão judicial intentada
pela interessada pleiteando o reconhecimento de indébito de PIS para compensar com
tributos por ela devidos findou-se de forma parcialmente favorável, na medida em que a
compensação foi-lhe permitida apenas para os débitos do próprio PIS. Assim, os débitos
de Cofins exigidos nos presentes autos revelam-se procedentes.
(...)
Não obstante, esclareça-se que há supremacia da esfera judicial sobre a administrativa,
não sendo possível alterar o que lá fora decidido por esta esfera. Nesse sentido, assim
dispõe o Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014 (DOU de 27/08/2014):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000040/2002-19

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
(destacou-se)
Em decorrência, devem ser mantidos os débitos formalizados pelo auto de infração em
tela, cabendo à autoridade local cuidar para que não haja cobrança em duplicidade em
relação aos demais períodos lançados.”
A controvérsia não é nova no CARF, sendo que o posicionamento uníssono deste
Colegiado é no sentido de que os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos
próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a
legislação vigente por ocasião de sua realização.
A matéria foi consolidada no CARF com a publicação da Súmula no 152, a qual
possui o seguinte teor:
“Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.”
Sobre o tema em litígio, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1995PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTOS DE ESPÉCIES DIFERENTES. SÚMULA CARF No 152. APLICAÇÃO.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.” (Processo no
10920.001961/2010-93; Acórdão no 3201-006.155; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 20/11/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1992 a 31/10/1995
FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE ESPÉCIES DIFERENTES. SÚMULA CARF No
152.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.” (Processo no
10925.720097/2011-63; Acórdão no 3002-000.905; Relatora Conselheira Larissa Nunes
Girad; sessão de 17/10/2019)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000040/2002-19

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2002
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO.
É permitida a compensação do PIS com outros tributos administrados pela SRF, não
obstante a decisão judicial tenha se apenas permitido a compensação de Cofins com
parcelas da própria Cofins.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.” (Processo no 11040.000339/2004-98;
Acórdão no 9303-002.458; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
09/10/2013)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/1996
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
Conta-se a partir da data do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da
execução do título judicial o prazo prescricional para que o sujeito passivo exerça o
direito de compensação de débitos na via administrativa, de acordo com a IN RFB no
1717/2017.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO.
É permitida a compensação do PIS com outros tributos administrados pela SRF, não
obstante a decisão judicial tenha se apenas permitido à compensação de PIS com PIS,
de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11020.722678/2011-96; Acórdão no 3301-
006.138; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 21/05/2019)
Diante do exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
acatar a compensação dos créditos da contribuição para o PIS com débitos de outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, em conformidade com o teor da súmula CARF no
152.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 325
DF CARF MF
Original